Tribunal: TJMT
Processo: 1000103-59.2018.8.11.0007
Órgão julgador: SEBASTIAO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-04-17
Data de publicação: 2024-05-09

Ementa:
RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DINHEIRO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.
II - "A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (AgInt no AREsp n. 2.157.547/SC, Quarta Turma). Caso dos autos em que não é possível vislumbrar a boa-fé da apelada, diante da demonstração e comprovação do deposito na conta corrente dela (id. 203288116), pois, não comprovou que não se beneficiou financeiramente, ou que tenha tentado devolver o valor ao banco, de sorte que, não prospera a alegação de desconhecimento do contrato.
III- Os transtornos e prejuízos alegados pela autora configuram mero dissabor, não tendo o condão de acarretar o dano moral.
IV – Diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização do dinheiro disponibilizado em conta corrente (TED), resta evidente que os descontos realizados pelo apelante ensejam o exercício regular de direito, de modo que a sentença de piso deve ser reformada, para reconhecer a existência da relação contratual entre as partes, e, por conseguinte, anular a condenação de piso referente aos danos morais. Inverte-se o ônus da sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, o qual fixo em 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade face ao beneficio da gratuidade da justiça.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

NÚMERO ÚNICO
: 1000103-59.2018.8.11.0007

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[BANCÁRIOS]

RELATOR:
DES. SEBASTIAO DE MORAES FILHO

Turma Julgadora:
[DES(A). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS]

Parte(s):

[ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA - CPF: 292.721.141-87 (APELADO), MARIA JOSE DO NASCIMENTO - CPF: 569.912.741-00 (ADVOGADO), BANCO INTER S.A. - CNPJ: 00.416.968/0001-01 (APELANTE), ANDRE SOUZA GUIMARAES - CPF: 015.547.146-56 (ADVOGADO), FLAVIA RAMOS LEAO - CPF: 013.067.386-28 (ADVOGADO), MARIANA MOCCI DADALTO - CPF: 041.378.071-67 (ADVOGADO), LUIS FELIPE PROCOPIO DE CARVALHO - CPF: 042.228.366-56 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). SEBASTIAO DE MORAES FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, APÓS O RELATOR RETIFICAR O VOTO, PROVEU O RECURSO, NOS TERMOS DO VOTO DO 2o VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE RELAÇÃO JURÍDICA C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS - CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO – DINHEIRO DEPOSITADO NA CONTA CORRENTE – CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA - SENTENÇA REFORMADA – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

I – A aplicação do Código de Defesa do Consumidor, com a consequente possibilidade de inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII), não exime a parte demandante de constituir prova mínima da verossimilhança das suas alegações, em atenção ao disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil. Hipótese em que os autores não se desincumbiram do ônus que lhes incumbia, por expressa disposição legal.

II - "A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.157.547/SC, Quarta Turma).

Caso dos autos em que não é possível vislumbrar a boa-fé da apelada, diante da demonstração e comprovação do deposito na conta corrente dela (id. 203288116), pois, não comprovou que não se beneficiou financeiramente, ou que tenha tentado devolver o valor ao banco, de sorte que, não prospera a alegação de desconhecimento do contrato.

III- Os transtornos e prejuízos alegados pela autora configuram mero dissabor, não tendo o condão de acarretar o dano moral.

IV – Diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização do dinheiro disponibilizado em conta corrente (TED), resta evidente que os descontos realizados pelo apelante ensejam o exercício regular de direito, de modo que a sentença de piso deve ser reformada, para reconhecer a existência da relação contratual entre as partes, e, por conseguinte, anular a condenação de piso referente aos danos morais.

Inverte-se o ônus
da
sucumbência, condenando a parte apelada ao pagamento de honorários de sucumbência, o qual fixo em 15% sobre o valor da causa, dispensando sua exigibilidade face ao benefício da gratuidade da justiça.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Colenda Câmara,

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por BANCO INTER S/A, contra a sentença (ID 203292814), proferida pelo MM. Juiz de Direito da 6a Vara Cível da Comarca de Alta Floresta nos autos da “AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS” n. 1000103-59.2018.8.11.0007, movida por ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA em face do Banco ora apelante, que julgou procedentes os pedidos contidos na inicial, de seguinte dispositivo sentencial:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC, para o fim de:

DECLARAR a inexistência de débito entre ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA e BANCO INTERMEDIUM S/A, em relação ao Contrato de no. 5432220.

CONDENAR a requerida a compensar o dano moral provocado em ZULMIRA FERREIRA MIRANDA, mediante o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da inserção da restrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (26/09/2013), “
ex
vi” da Súmula no 54/STJ.

CONFIRMAR a tutela antecipada deferida ao ID. 11448231.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, de acordo com o artigo 85, §2o do CPC.”

Irresignado
o banco, apela sob o ID no 203292814, requerendo a reforma da sentença, no sentido de que apesar da autora não ter contratado cartão de crédito consignado, que aceitou os termos “contratuais” tacitamente, quando da utilização dos valores disponibilizados em conta bancária. Que conferiu validade ao negócio jurídico, dando sua concordância tácita ao empréstimo.

Alegou que se a requerente não tivesse firmado o contrato, tampouco tivesse ciência de que o depósito dos valores seria feito em sua conta, por qual motivo compareceu no Banco no dia seguinte e realizou o saque dos valores que, diga-se de passagem, não possuía em sua conta antes do depósito do Banco.

Combateu a condenação aos danos morais sob a alegação de que o requerido, em momento algum, cometeu qualquer ato ilícito, a afastar a incidência dos artigos 186 e 187 do Código Civil, descaracterizando qualquer alegação de dano moral. Que não há conduta antijurídica, nexo de causalidade e seu dano. Refutou o
quantum
em condenação como desproporcional.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para em reforma da sentença, julgar improcedentes os pedidos da autora, ou diminuir o valor arbitrado em indenização por danos morais.

Contrarrazões apresentadas sob o ID no 203329151, intempestivamente, certificado nos autos em ID no 203292823.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Conforme o relatado, o apelante em suas razões recursais pugna pela reforma da sentença de procedência dos pedidos proferida pela d. Magistrada
a quo
, cujo dispositivo é o seguinte:

“Isto posto, JULGO PROCEDENTES os pedidos vertidos na exordial, com resolução de mérito, nos termos do artigo 487, inc. I, do CPC, para o fim de:

DECLARAR a inexistência de débito entre ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA e BANCO INTERMEDIUM S/A, em relação ao Contrato de no. 5432220.

CONDENAR a requerida a compensar o dano moral provocado em ZULMIRA FERREIRA MIRANDA, mediante o pagamento de R$ 7.000,00 (sete mil reais), corrigidos monetariamente a partir da sentença pelo INPC/IBGE, e acrescido de juros de 1% (um por cento) ao mês a partir da inserção da restrição do nome da autora junto aos órgãos de proteção ao crédito (26/09/2013), “
ex
vi” da Súmula no 54/STJ.

CONFIRMAR a tutela antecipada deferida ao ID. 11448231.

Em decorrência do princípio da causalidade, condeno o requerido ao pagamento das custas processuais, e honorários advocatícios, que arbitro em 10% do valor da condenação, de acordo com o artigo 85, §2o do CPC.”
.

A autora, ora apelada, buscou com o ajuizamento da ação declaratória de inexistência de relação jurídica basicamente sob o argumento de desconhecimento de contratação de cartão de crédito consignado, que indevidamente cobra débito em conta previdenciária, e que a inscreveu como inadimplente em órgãos restritivos de crédito. Requer indenização por danos morais.

O requerido/apelante, por sua vez, alegou que a autora contratou o cartão de crédito consignado no 00001030996, e de forma que transação de uso do valor disponibilizado mantém tacitamente o
vínculo
contratual legitimo entre as partes e o débito no valor apontado.

Realizada a perícia grafotécnica em contrato de cartão de crédito sub judice (ID no 203292800), o i. expert em conclusão – item “7”, confirmou a alegação da autora de falsificação de sua assinatura
, assim expressado nos termos: “
Foram observadas características
individualizadoras
e imperceptíveis, i.e., que o próprio lançador não se apercebe, DIVERGENTES, em características personalíssimas, ao punho autentico de ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA, tanto nos elementos subjetivos como os objetivos, desde velocidade, pressão, dinamismo, trajetória, inclinação gráfica e proporcionalidade gráfica, ou seja, são HÁBITOS GRÁFICOS DIFERENTES.(...); No contrato examinado, a convicção deste Perito Grafotécnico é a quarta análise, NULA, ou seja, não é possível atribuir a autoria ao fornecedor dos padrões, os elementos
individualizadores
imperceptíveis são totalmente divergentes, tratando-se, portanto, de hábitos gráficos distintos, não há qualquer indício de unicidade de punho (mesma autoria) entre as escritas comparadas com as da Sra. Zulmira Ferreira de Miranda. Inferindo, portanto, pela falsidade”

Inobstante o resultado da perícia técnica acerca da falsificação de assinatura em contrato, recorreu o banco requerido alegando que a autora aceitou os termos “contratuais” tacitamente, quando da utilização dos valores disponibilizados em conta bancária. Que conferiu validade ao negócio jurídico, dando sua concordância tácita ao empréstimo. Combateu a condenação aos danos morais sob a alegação de que o requerido, em momento algum, cometeu qualquer ato ilícito, a afastar a incidência dos artigos 186 e 187 do Código Civil, descaracterizando qualquer alegação de dano moral, e que não há conduta antijurídica, nexo de causalidade e seu dano.

Pois bem, presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto.

Em que pese a insurgência recursal do banco apelante, mas entendo que não há procedência às suas alegações, pois razão não as acolhe.

Isto porque o banco apelante, enquanto requerido, restringiu sua defesa à afirmação da existência de contratação de cartão de crédito para fundamentar o débito encaminhado para apontada conta bancária; tendo trazido como prova de suas alegações, o depósito de valor em conta e seu saque pela autora.

Porém, cumpre enfatizar que o caso dos autos retrata relação de consumo, cuja prova carreando, comprovam de fato a falsificação da sua assinatura em contrato de cartão de crédito; lembrando que, de acordo com a teoria do risco da atividade, aqueles que suportam os lucros e vantagens advindos de suas atividades, devem também arcar com os ônus delas decorrentes.

Dessa forma,
in
casu
incumbia ao requerido demonstrar ter havido a regular contratação do ajuste indicado na informação restritiva, por possuir melhores condições técnicas de produção de provas, além de uma incumbência própria das instituições financeiras em geral, que bem caracteriza a teoria do risco de empreendimento dessa natureza, conforme art. 14, do CDC:
“O fornecedor de serviços responde, independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos.”
.

Acerca da teoria do risco do empreendimento, bem elucida a matéria o seguinte ensinamento doutrinário:

“Pela teoria do risco do empreendimento, todo aquele que se disponha a exercer alguma atividade no mercado de consumo tem o dever de responder pelos eventuais vícios ou defeitos dos bens e serviços fornecidos, independentemente de culpa. Este dever é imanente ao dever de obediência às normas técnicas e de segurança, bem como aos critérios de lealdade, quer perante os bens e serviços ofertados, quer perante os destinatários dessas ofertas. A responsabilidade decorre do simples fato de dispor-se alguém a realizar atividade de produzir, estocar, distribuir e comercializar produtos ou executar determinados serviços. O fornecedor passa a ser o garante dos produtos e serviços
oferecem
no mercado de consumo, respondendo pela qualidade e segurança
dos mesmos
.

O consumidor não pode assumir os riscos das relações de consumo, não pode arcar sozinho com os prejuízos decorrentes dos acidentes de consumo, ou ficar sem indenização.”
(Sérgio Cavalieri Filho,
in
Programa de responsabilidade civil, 8. Ed.- 2., São Paulo: Atlas, 2008).

Assim, diante do conjunto probatório, certo que deve ser declarada inexistente a relação jurídica entre as partes, ante a comprovação de fraude, com a consequente exclusão do nome da autora dos cadastros de proteção ao crédito, diante da inexigibilidade do débito objeto da negativação. Configurado
está
o ato ilícito de negativação do banco.

Ademais, apesar do reconhecimento da capacidade civil pela legislação infra e constitucional à requerente já idosa, não se pode ignorar a posição de
hipervulnerabilidade
da parte autora perante a instituição financeira, o que exige para nestes casos, a demonstração cabal de que a suposta contratação foi suficientemente
informada/apresentada
à consumidora, a resultar no aceite do negócio jurídico que lhe foi imputado e que comprometeria parcela substancial de verbas providenciarias.

Nestes termos, é válido nesta ocasião citar decisão de Ministra Nancy
Andrighi
no julgamento do
REsp
n. 1.907.394/MT, que para além da observância da forma, a validade do contrato imputado ao consumidor
hipervulnerável
exige, também, a aferição da higidez da vontade declarada pelo contratante, em comparação com sua vontade real. Afinal, a forma legal, por si só, não é suficiente para suprir a já mencionada
hipervulnerabilidade
, diante da eficácia diagonal dos direitos fundamentais e do abissal desequilíbrio observado no caso concreto.

Assim em vista dos fatos entendo que ao caso se mostra aplicável Súmula 479 do STJ: “As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias.”

Irreprochável os fundamentos da sentença quanto a caracterização da responsabilização do banco aos danos morais impingidos à consumidora.

Quanto ao pleito indenizatório, tenho que também não deve ser provido.

A anotação do nome da autora nos cadastros de inadimplentes lhe acarretou dano moral, independente da repercussão do fato, pois; inerente ao fato os prejuízos que teve, por ficar privada do uso de seu crédito na praça.

O dano moral de fato ocorreu e ultrapassa o mero dissabor.

Não se duvide a chateação de ser cobrado por dívida não contraída, e ter de se utilizar da via judicial contratação de advogado, dispêndio de
tempo etc.
, para buscar uma solução ao problema.

Ao negativar a autora por ato de terceiro estranho, sem sequer seu conhecimento ou autorização, o banco requerido praticou dano moral puro, cuja prova se esgota na própria lesão à personalidade, sendo ínsito a esta. Por isso, a demonstração desses danos restringir-se-á à existência do ato ilícito, devido à impossibilidade e à dificuldade de realizar-se a prova dos danos incorpóreos.

O dano moral
in
re

ipsa
, dispensa a comprovação da extensão dos danos, sendo estes evidenciados pelas circunstâncias do fato.

Sendo assente a jurisprudência do c. STJ nesse sentido:

“(...) 3. A jurisprudência pacífica deste Superior Tribunal de Justiça entende que o dano moral, oriundo de inscrição ou manutenção indevida em cadastro de inadimplentes, prescinde de prova, configurando-se in
re

ipsa
, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato.

(...”)
(
AgRg
no
AREsp
402.123/RS, Rel. Ministra MARIA ISABEL GALLOTTI, QUARTA TURMA, julgado em 17/12/2013,
DJe
04/02/2014).

Quanto a mensuração do
quantum
do dano moral, deve-se buscar sempre a almejada reparação integral e a devolução das partes ao
status quo ante
, à luz dos princípios da proporcionalidade e da razoabilidade, em atenção às peculiaridades do caso concreto, tais como a extensão do dano, o comportamento dos envolvidos, as condições econômicas e sociais das partes e a repercussão do fato.

Essa dúplice natureza da indenização vem ressaltada na lição de Sérgio Cavalieri Filho,
in
verbis
: “Não há realmente, outro meio mais eficiente para fixar o dano moral a não ser o arbitramento judicial. Cabe ao Juiz, de acordo com o seu prudente arbítrio, atentando para a repercussão do dano e a possibilidade econômica do ofensor, estimar uma quantia a título de reparação pelo dano moral”.
(Programa de Responsabilidade Civil. 8a ed. rev. e atual.– São Paulo: Ed. Atlas, 2008. pp. 91-93.)

Mesmo que tenha a apelada indicado o valor pretendido, porém, considerando o valor do apontamento, a circunstância do caso, em que a autora não foi informada do débito pelo requerido e só o descobriu, quando de consulta para utilização do sistema de crédito, o arbitramento de indenização em valor de R$ 7.000,00 mostra-se justo e razoável para o caso concreto, pois proporcional ao dano moral sofrido, de forma que bem atende ao duplo objetivo a que a reparação se destina, em especial o fato de a autora não exercer atividade empregatícia remunerada.

Ante o exposto,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida.

Determino a majoração dos honorários advocatícios recursais no importe de 12% (doze por cento) sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 11o, do CPC.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Acompanho voto do Relator.

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Senhor Presidente,

Há provas de que houve a disponibilização do crédito ou o uso do cartão?

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR):

Se feito por terceiro, certamente, que esse terceiro que se beneficiou
dos valores
, e não
a
apelada.

V O T O

EXMO. SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL – CONVOCADO):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

EM 27 DE MARÇO DE 2024:

ADIADA A CONCLUSÃO DO JULGAMENTO EM RAZÃO DO PEDIDO DE VISTA FORMULADO PELO 2o VOGAL - DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA. O RELATOR NEGOU PROVIMENTO E FOI ACOMPANHADO PELA 1a VOGAL - DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS.

SESSÃO DE
1
7
DE
ABRIL
DE 2024
(CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO)

V O T O (
VISTA)

EXMO.

SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (
2o VOGAL

-

CONVOCADO):

Egrégia Câmara:

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria.

Na hipótese dos autos, a autora
Zulmira Ferreira de Miranda
ajuizou a ação declaratória de inexistência de débito c/c repetição de indébito e indenização por danos morais, em face do
Banco

Inter S.A
, argumentando que não realizou a contratação de cartão de crédito consignado e que, indevidamente vem sendo descontado da sua previdenciária social. Requer a declaração de inexistência de relação jurídica entre as partes, a condenação da parte ré à devolução do valor descontado em dobro, bem como à condenação ao pagamento de indenização por danos morais.

Afirma que se trata de contratação fraudulenta, pois nega ter realizado qualquer ajuste que atestasse tal cobrança.

Verifica-se que, é aposentada e beneficiária do INSS e no mês de novembro de 2017 descobriu que estava sendo descontado em seu benefício um empréstimo consignado no valor de R$ 1.091,49 (mil novecentas e um reais e quarenta e nove centavos), contrato de n. 50000000000001030996, montante este, dividido em 58(cinquenta e oito) parcelas de R$ 34,00 (trinta e quatro reais), conforme o documento de id. 5972605 - Pág. 2.

Por outro lado, o apelante afirma na peça contestatória que diante dos documentos colacionados aos autos, é possível afirmar que a autora anuiu e assinou o contrato por livre e espontânea vontade em (id. 5972614 - Pág. 1
à
4).

Sob tais argumentos, resta demonstrado a existência do contrato devidamente firmado, bem como o recebimento dos valores pela autora, mediante o comprovante de pagamento no (id. 5972616 - Pág. 1), assim constando:

“Dados do Favorecido CNPJ / CPF: 29272114187

Favorecido: ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA

Banco: (748) BANCO COOPERATIVO SICREDI S.A

Agência: 0818

Conta Corrente: 01943-7

Tipo: Pagamento de TED

Data/Hora: 11/06/2012 12:53:20

Valor: 1.091,49

Autenticação: 050011061200369”

Conforme demostrado, o apelante afirma que esse documento é prova cabal de tal recebimento, contudo, alega que o extrato só poderia ser juntado pelo Banco que repassou o dinheiro para a autora, qual seja, o Banco Cooperativo Sicredi S.A.

Discorreu que em função do sigilo bancário, é impossível para o requerido produzir este tipo de prova, pois, os extratos bancários são documentos pessoais do titular, não havendo meio possível para o Banco Bradesco, apresentá-los.

Diante disso, solicitou que fosse deferido o pedido para intimar a autora, para que ela, pudesse proceder com à juntada dos extratos relativos ao mês de junho de 2012, só assim, seria possível a confirmação do depósito.

No entanto, pontou a apelada que o apelante juntou aos autos, contrato com assinatura falsificada. Reafirmando desconhecer o contrato e pugnou pela realização de perícia grafotécnica, na assinatura da requerente aposta na procuração e na assinatura aposta no suposto contrato apresentado pelo requerido.

Nesse contexto, os pedidos foram analisados e deferidos, quais sejam, envio de ofício para o Banco Cooperativo
Siscredi
S.A. para comprovar se foi efetuado o TED na conta da autora e a realização de perícia grafotécnica.

Em resposta ao Ofício 182/19 (id. 203288116 - Pág. 1) foi informado que a Zulmira Ferreira de Miranda é a segunda titular da conta 01943-7, sendo o primeiro titular, Jose Avelino de Miranda.

Não obstante, foi juntado extrato bancário no (id. 203288116 - Pág. 5), em que consta no dia 11/06/2021 – documento de n. 557702 – TED, no valor de R$ 1.091,49 (mil e noventa e um e quarenta e nove centavos).

Bem como, foi determinada a realização de perícia grafotécnica.

Compulsando os autos, verifica-se que durante o curso do processo foi informado o falecimento da autora e a alegação de impossibilidade das assinaturas, certidão de óbito no (id. 203292769 - Pág. 1).

Porém, foi efetuada a perícia mediante os documentos acostados nos autos.

Realizada a perícia e juntada ao (id. 203292800), transcrevo algumas das perguntas respondidas na parte conclusiva:

“(...)
A assinatura atribuída à pessoa chamada ZULMIRA FERREIRA DE MIRANDA, que figura na cédula contratual, pode ser considerada falsa, tendo em vista os padrões fornecidos?
Sim. Não há qualquer indício de unicidade de punho (mesma autoria) entre as assinaturas contidas na cédula contratual com os padrões fornecidos. Aas assinaturas questionadas e as peças padrões são DIVERGENTES, em elementos constantes,
individualizadores
, perceptíveis e imperceptíveis, tanto elementos subjetivos como nos objetivos, desde velocidade, pressão, dinamismo, trajetória, inclinação gráfica e proporcionalidade gráfica, ou seja, são HÁBITOS GRÁFICOS DIFERENTES.

(...)

Há como afirmar que a Autora foi quem efetuou a respectiva assinatura?
Não há qualquer indício de unicidade de punho (mesma autoria) entre as assinaturas contidas na cédula contratual com os padrões fornecidos pela parte Autora (...)”

Confirmando assim, a alegação da autora de falsificação da sua assinatura.

Após regular processamento do feito, a Magistrada
a quo
julgou procedentes os pedidos, para declarar inexistente de débito e condenar o requerido ora apelado ao pagamento de dano moral, arbitrados em R$ 7.000,00 (sete mil reais) e acrescidos de consectários legais.Condenou ainda, ao pagamento dos honorários advocatícios, fixados em 10% do valor da condenação, de acordo com o artigo 85, §2o do CPC.

Dessa decisão, o apelante recorre.

O Banco Inter S.A recorre, suscitando a reforma da sentença, aduz que, apesar da autora não ter contratado o cartão de crédito consignado, aceitou os termos “contratuais” tacitamente, quando da utilização do valor disponibilizado em conta bancária mediante TED. Que conferiu validade ao negócio jurídico, dando sua concordância tácita ao empréstimo.

Alegou ainda, que a apelada alega não ter ciência de que o depósito do valor teria sido efetuado em sua conta, no entanto, demonstrou que no dia seguinte (12/06/2012) é possível verificar no extrato bancário com documento de n. 187/0056 e 187/0057 (id. 203288116 - Pág. 5) a realização dos saques dos valores que, diga-se de passagem, posterior ao depósito do Banco.

Sob esse contexto fático, o apelante combate a condenação dos danos morais sob a alegação de que em momento algum, cometeu qualquer ato ilícito, razão pela qual, requer que seja afastada a incidência dos artigos 186 e 187 do Código Civil, descaracterizando qualquer alegação de dano moral. Que não há conduta antijurídica, nexo de causalidade e seu dano. Ademais, refutou o quantum em condenação como desproporcional.

Requer o conhecimento e provimento do recurso de apelação, para julgar improcedentes os pedidos da autora, ou se assim não entender, diminuir o valor arbitrado em indenização por danos morais.

O douto Relator, Exmo. Sr. Des. Sebastião de Morais Filho, negou provimento ao recurso, mantendo-se
incólume
a sentença recorrida.

Pois bem.

Analisando os autos, peço vênia ao eminente Relator, para prover o recurso, pois, embora tenha comprovado por meio de perícia grafotécnica se tratar de assinaturas divergentes e terem ocorrido os descontos no benefício previdenciário da autora, relativo ao empréstimo que alega não ter contratado.

No presente caso, o apelante comprovoua existência do demonstrativo de operação (TED) realizado na conta bancária da autora.

Como se vê da documentação acostada aos autos, não é possível vislumbrar a boa-fé da apelada, diante da demonstração e comprovação do deposito na conta corrente dela (id. 203288116) pois, não comprovou que não sebeneficiou financeiramente, ou que tenha tentado devolver o valor ao banco,de sorte que, não prospera a alegação de desconhecimento do contrato.

Que por sua vez, os valores referentes às parcelas mensais foram descontados da sua folha de pagamento.

Os transtornos e prejuízos alegados pela autora configuram mero dissabor, não tendo o condão de acarretar o dano moral.

Frise-se que muito embora incida o Código de Defesa do Consumidor não há nos autos nenhuma hipótese de dano “
in
re

ipsa
”, posto que, sequer houve inscrição do nome da apelada nos órgãos de proteção ao crédito, assim cabia à autora/apelada comprovar que sofreu os danos morais, todavia não o fez.

Nesse sentido, colaciono os seguintes julgados,
in
verbis
:

“RECURSO DE APELAÇÃO –AÇÃO DENULIDADE DE CONTRATO DECARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC
)
E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO DE VALORES EM DOBRO E INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL– EMPRÉSTIMO CONSIGNADO -CONTRATAÇÃO DEMONSTRADA PELA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA –
TEDS REALIZADOS NA CONTA BANCÁRIA INDICADA NOS CONTRATOS
– SENTENÇA REFORMADA– RECURSO PROVIDO.

Pertinente a improcedência dos pedidos emação denulidade de contrato de

cartão de crédito com reserva de margem consignável (
rmc
) moral e inexistência de débito c/c restituição de valores em dobro e indenização por dano,se a autora não demonstra o fato constitutivo de seu direito, nos termos do artigo 373, I do Código de Processo Civil. Lado outro, a instituição financeira comprova a existência do débito e celebração do contrato, justificando a origem da dívida. (N.U 1000369-23.2023.8.11.0055, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, Primeira Câmara de Direito Privado, Julgado em 19/03/2024,
Publicado
no DJE 20/03/2024)

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. CIVIL. INDENIZAÇÃO. FRAUDE BANCÁRIA. CONTRATAÇÃO DE EMPRÉSTIMOS. ALEGAÇÃO DE OFENSA À SÚMULA N. 479 DO STJ. SÚMULA N. 518 DO STJ. INCIDÊNCIA. DESCONTO INDEVIDO EM CONTA BANCÁRIA. NÃO OCORRÊNCIA. DANO MORAL. NECESSIDADE DE COMPROVAÇÃO DO DANO SOFRIDO. PRESSUPOSTOS. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. REEXAME DO ACERVO FÁTICO-PROBATÓRIO DOS AUTOS. SÚMULA N. 7 DO STJ. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO DA MATÉRIA VENTILADA NO RECURSO ESPECIAL. SÚMULAS N. 211 DO STJ E 282 DO STF. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO. 1. O recurso especial não é a via adequada para apreciar ofensa a enunciado de súmula, que não se insere no conceito de lei federal previsto no art. 105, III, a, da Constituição Federal (Súmula n. 518 do STJ). 2.
"A fraude bancária, ensejadora da contratação de empréstimo consignado, por si só, não é suficiente para configurar o dano moral, havendo necessidade de estar aliada a circunstâncias agravantes" (
AgInt
no
AREsp
n. 2.157.547/SC, Quarta Turma).
3. Aplica-se a Súmula n. 7 do STJ na hipótese em que o acolhimento da tese defendida no recurso especial reclama a análise dos elementos probatórios produzidos ao longo da demanda. 4. A ausência de debate acerca dos dispositivos legais tidos por violados, a despeito da oposição de embargos declaratórios, inviabiliza o conhecimento da matéria na instância extraordinária, por falta de prequestionamento. Incidência das Súmulas n. 211 do STJ e 282 do STF. 5. Apenas a indevida rejeição dos embargos de declaração opostos ao acórdão recorrido para provocar o debate da corte de origem acerca de dispositivos de lei considerados violados que versam sobre temas indispensáveis à solução da controvérsia permite o conhecimento do recurso especial em virtude do prequestionamento ficto (art. 1.025 do CPC), desde que, no apelo extremo, seja arguida violação do art. 1.022 do CPC. 6. Agravo interno desprovido.” (
AgInt
no
AREsp
n. 2.409.085/SP, relator Ministro João Otávio de Noronha, Quarta Turma, julgado em 11/12/2023,
DJe
de 15/12/2023.) (destaquei)

Com efeito, entendo pelainexistência de dano moral.

Assim, diante da comprovação de relação jurídica, aliado a utilização do dinheiro disponibilizado em conta corrente (TED), resta evidente que os descontos realizados pelo apelante ensejam o exercício regular de direito.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a sentença merece reforma para, julgar improcedente a demanda.

Com esses fundamentos, divirjo do Relator, para
dar provimento
ao apelo interposto pelo Banco Inter S.A.

É como voto.

V O T O (RETIFICADO)

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (
RELATOR):

Eminentes Pares,

Nesta oportunidade, a
ltero meu entendimento e a
diro
ao voto d
o Desembargador José
Zuquim
Nogueira
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

A
companho o entendimento do Des. José
Zuquim
Nogueira
.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR
/PRESIDENTE
):

Recurso conhecido provido, nos termos do voto do 2o Vogal – Des. José
Zuquim
Nogueira, que fica responsável por redigir a ementa.

EXMA. SRA. DESA. MARIA HELENA GARGAGLIONE PÓVOAS (1a VOGAL):

Senhor Presidente,

Data vênia, u
ma vez que alteramos nosso entendimento
, Vossa Excelência que
continua como relator e fica responsável pela ementa.

EXMO.SR. DES. JOSÉ ZUQUIM NOGUEIRA (2o VOGAL-CONVOCADO):

Também entendo dessa forma.

EXMO. SR. DES. SEBASTIÃO DE MORAES FILHO (RELATOR/PRESIDENTE):

Farei a ementa deste acórdão.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 17/04/2024